Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709304-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e SINDICATO DOS PROFESSORES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do DF e, por consequência, reconheceu o excesso de execução, além de excluir duas das servidoras que teriam recebido os valores adequados/superiores quanto à gratificação em Regência de Classe (GARC), bem como arbitrar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido entre a diferença do valor da causa e o montante estipulado na decisão recorrida. O cerne da questão envolve a ação coletiva de no 33371/92 (0030649-57.1992.8.07.0001), sobre a Gratificação em Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital n.o 202/1991, que é concedida aos professores pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe. A sentença de origem reconheceu o direito dos substituídos pelo Sindicato recorrente ao recebimento da gratificação, determinando o pagamento retroativo desde a vigência da lei. Inconformados com a decisão (ID no 70407796/origem), a parte exequente apresentou o presente recurso de apelação. Nas razões recursais (ID no 70407801), os apelantes insurgem-se contra a decisão, alegando que os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL estão incorretos e que houve omissão na decisão ao não considerar todos os períodos devidos. Requerem a aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880/STJ e a inclusão dos valores relativos à integralidade do período executado, de dezembro de 1991 a julho de 2010. Portanto, concluem por não ter ocorrido excesso de execução. Além disso, pedem a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários de sucumbência. Preparo regular – ID no 70407802 / 70407806. Foram apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 70407807), que defende a correção dos cálculos homologados e a necessidade de comprovação individualizada do direito ao recebimento da gratificação. Pugna pelo desprovimento do recurso, assim como pela majoração dos honorários sucumbenciais. É o relatório do necessário. DECIDO. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderá ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, tem-se que o recurso não é admissível à espécie. Isso porque a decisão recorrida é interlocutória, no curso de cumprimento de sentença, sem que detenha cunho definitivo, na forma do artigo 203, §1° do CPC. Conforme cediço, para que o pronunciamento jurisdicional detenha cunho terminativo, isto é, seja classificado como sentença, precisa ser avaliado de acordo com o seu conteúdo (artigos 485 e 487 do CPC), além de encerrar uma fase (conhecimento ou execução) - efeito. Sobre o assunto, destaco decisão da Corte Cidadã que bem delimita a matéria em debate: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 proferidas que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018.).” (grifo nosso) Pois bem. No caso em apreço, a decisão combatida acolheu a impugnação do Ente Público, fixou o valor adequado do cumprimento, além de ter excluído duas das servidoras e de ter arbitrado honorários. A decisão também intimou a parte exequente para informar a existência de períodos que eventualmente não conste na planilha de cálculos, em evidente demonstração de que não houve o encerramento da fase. Após isso, outros andamentos serão realizados até o momento do efetivo cumprimento da obrigação. Com efeito, imperioso destacar que não se trata de decisão terminativa e com viés de sentença. Isso porque cuida-se, na verdade, de pronunciamento judicial de cunho interlocutório em sede de cumprimento de sentença. Conforme cediço, o recurso de apelação serve para impugnar, como regra, sentenças, assim como decisões interlocutórias prolatadas no curso da fase de conhecimento e que não sejam impugnáveis por meio de agravo de instrumento (sede preliminar da apelação), de acordo com o teor do dispositivo do artigo 1.009 do CPC. Não é demais recordar que a decisão recorrida é agravável, por se enquadrar nos elementos dispostos no artigo 203, §2o do CPC, conforme determinação expressa contida no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Nessa toada, a impugnação da decisão em comento por apelação configura ofensa ao princípio da legalidade. Aliás, por não haver dúvida razoável, justamente por conta da previsão legal, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, configurando, na verdade, erro grosseiro a interposição de um recurso pelo outro, pois, friso, há previsão normativa a respeito do cabimento do recurso adequado à espécie, apesar de o prazo recursal ser o mesmo. Em casos com o dos presentes autos, assim vem se pronunciando esse e. TJDFT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu a diligência postulada pela parte exequente e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se conhecer do apelo e de deferir a diligência postulada de citação dos sócios, para indicar bens da sociedade empresarial que seriam passíveis de penhora. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença. 4. Tratando-se de apelação interposta contra decisão interlocutória, que não resolve com definitividade a lide ou extingue a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A determinação de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo executivo, porquanto seu curso pode ser retomado se localizados bens passíveis de serem penhorados, conforme o artigo 921, inciso III, c/c §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo não conhecido. (Acórdão 1970244, 0704624-37.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.).” (Grifei) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. 1. A decisão que rejeitou a impugnação a penhora e autorizou o levantamento dos valores pelo exequente não possui natureza terminativa, mormente quando se verifica que, no caso concreto, restaram questões pendentes, que ocasionaram o prosseguimento de diligências no cumprimento de sentença. Nesse caso, o pronunciamento judicial possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável por recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu da apelação. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1934144, 0725753-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.).” (Grifei) Ainda nessa senda, a Corte Cidadã em caso semelhante, onde se aplica a mesma lógica jurídica, se manifestou também pelo cabimento do agravo de instrumento e não de apelação, para impugnar decisão, também em cumprimento individual de sentença coletiva promovida pelo Sindicato, em substituição da categoria, por não haver definitividade no pronunciamento judicial. Para melhor compreensão do citado caso, descrevo o teor de parte do Informativo de no 763 do STJ, cujo raciocínio é o mesmo: “A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. STJ. 2a Turma. REsp 1.947.309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023 (Info 763)”. (Acesso em 8 de julho de 2025, às 17h01, em https://www.dizerodireito.com.br/2023/03/informativo-comentado-763-stj-completo.html#google_vignette). Portanto, tem-se que o apelo é flagrantemente incabível, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO (ID no 70407801), negando-lhe seguimento, por não ser cabível à espécie, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador